Tribunal: TJBA
Processo: 8046578-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046578-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o pronunciamento judicial que postergou a análise do pedido de tutela provisória para após a formação do contraditório configura despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação pela via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que posterga a análise de pedido de tutela provisória para momento posterior à formação do contraditório configura decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cuja interpretação extensiva somente se admite em situações excepcionais reconhecidas pelo STJ no Tema 988, quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4 - O pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido de tutela provisória para após a formação do contraditório, valendo-se da prerrogativa inserta no § 2º do art. 300 do CPC, não se qualifica como decisão interlocutória, mas sim como despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC.

5 - Não há indeferimento implícito da medida de urgência, uma vez que tal indeferimento pressupõe a formação de juízo negativo de admissibilidade ou mérito, o que não ocorreu no caso em apreço.

6 - Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto o Tribunal seria chamado a decidir sobre matéria que ainda não foi objeto de análise pelo juízo de origem.

7 - Não há ofensa ao direito de acesso à justiça, uma vez que o ordenamento jurídico estabelece critérios de recorribilidade como forma de racionalizar a atividade jurisdicional, sendo certo que, tão logo o juízo a quo aprecie efetivamente o pedido de tutela de urgência, a parte interessada poderá manejar o recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO INTERNO n. 8046578-93.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte(s) Agravado
CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.